Tribunal: TJDFT
Processo: 0003635-88.2017.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PARCELAMENTO IRREGULAR DO SOLO PARA FINS URBANOS. LEI N.o 6.766/1979, ART. 50, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. II. CONDENAÇÃO. RECURSO DO RÉU. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Loteamento Irregular.Comprovado que o réu/apelante invadiu área de domínio público, dando início a parcelamento irregular de solo para fins urbanos, sem possuir justo título ou autorização de órgão competente, resta configurado o tipo previsto no artigo 50, parágrafo único, inciso II, da 6.766/79, razão de se manter a condenação.
2. Recurso desprovido.